Tribunal: TJES
Processo: 5019636-55.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019636-55.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOAO VICTOR BERMUDES DA PAIXAO e outros
RECORRIDO: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. e outros
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA
: RECURSOS INOMINADOS. CONSUMIDOR. PLATAFORMA DIGITAL. INSTAGRAM. CANCELAMENTO INDEVIDO DE CONTA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE VIOLAÇÃO ÀS DIRETRIZES DA EMPRESA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. RESTABELECIMENTO DA CONTA. USO PROFISSIONAL DO PERFIL COMPROVADO. DANO MORAL CARACTERIZADO. INDENIZAÇÃO FIXADA EM R$ 4.000,00. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO DO AUTOR PROVIDO. RECURSO DA PLATAFORMA DESPROVIDO.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se, na origem, de ação de obrigação de fazer c/c indenizatória por danos morais, na qual o autor alega que sem qualquer justificativa prévia teve seu acesso à conta do Instagram cancelado, sob suposta prática de atividades que violariam as diretrizes da empresa.

Sobreveio sentença julgando parcialmente procedente a pretensão autoral, sob o seguinte dispositivo:

“Ante o exposto,
DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA
e
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido inicial para DETERMINAR à requerida que, no prazo de 10 (dez) dias, reative a conta do autor na plataforma Instagram, de usuário @joaobermudesoficial, restabelecendo integralmente suas funcionalidades e dados (publicações, seguidores, etc.), sob pena de multa diária a ser oportunamente arbitrada.
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido de indenização por danos morais.

Com isso,
resolvo meritoriamente o processo
, na forma do art. 487, inc. I, do CPC.”

Irresignadas, ambas as partes interpuseram recurso inominado, pela reforma da sentença.

O Facebook reiterou o descumprimento das políticas da empresa e pleiteou a improcedência dos pedidos autorais. Já o consumidor arguiu a necessidade de arbitramento de danos morais em seu favor.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Do recurso de JOAO VICTOR BERMUDES DA PAIXAO

A princípio, concedo ao recorrente o benefício da gratuidade de justiça, ante a verossimilhança de sua alegação de hipossuficiência financeira.

Ato contínuo, conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

Adentrando ao mérito recursal, entendo ser o caso de parcial provimento do recurso.

Isso porque, reconhecida a falha na prestação do serviço, consubstanciada pelo cancelamento da conta do Recorrente sem comprovação de efetiva violação das suas diretrizes, resta patente o dano extrapatrimonial causado ao consumidor, que ficou afastado das redes sociais injustificadamente.

Registro que no presente caso o recorrente demonstrou suficientemente que seu perfil no aplicativo é utilizado em seu trabalho, razão pela qual o afastamento da rede de fato foi capaz de gerar sentimentos de angústia e desespero para aquele que depende da plataforma para exercer plenamente sua atividade laboral.

A respeito do
quantum,
sabe-se que ante à falta de critérios definidos pelo Código Civil, a doutrina e a jurisprudência brasileiras têm utilizado para o arbitramento do dano moral quatro critérios principais: 1) a gravidade do dano; 2) o grau de culpa do ofensor; 3) a capacidade econômica da vítima; e 4) a capacidade econômica do ofensor.

Considerados tais requisitos, entendo por bem arbitrar a indenização extrapatrimonial em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), configurando-se montante suficiente para ressarcir o abalo psicológico e cumprindo o caráter pedagógico da indenização, registrando-se, ainda, que o dano foi sanado com a determinação judicial de reestabelecimento da conta.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, reformando a sentença para:

a)

CONDENAR

a parte recorrida
a pagar à parte recorrente
o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de danos morais
, acrescido dos seguintes consectários legais:
Juros de Mora (Período entre a citação e o arbitramento):
No período compreendido entre a data da citação, art. 405 do Código Civil) e a véspera da data do arbitramento (data deste acórdão), sobre o valor ora arbitrado incidirão juros de mora calculados pela Taxa SELIC deduzida do IPCA. Caso a dedução resulte em valor negativo no período, os juros serão considerados zero (art. 406, §3º, CC, com redação da Lei 14.905/2024, e tese do AgInt no AREsp 2.059.743/RJ).
Juros de Mora e Correção Monetária (A partir do arbitramento):
A partir da data do arbitramento (data deste acórdão, Súmula 362/STJ), inclusive, e até o efetivo pagamento, sobre o valor arbitrado incidirá exclusivamente a Taxa SELIC, que compreende juros moratórios e correção monetária, vedada sua cumulação com qualquer outro índice (conforme REsp n. 1.795.982/SP)."

Mantenho incólume os demais pontos da
decisium
e deixo de condenar a parte recorrente em custas e honorários sucumbenciais, ante o parcial provimento recursal.

Do recurso de FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a r. Sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, com fulcro no Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal, o qual dispõe que: “
a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

Embora desnecessária nova fundamentação, inexistindo qualquer evidência de violação de diretrizes e atividades impróprias praticadas pelo recorrido, entendo que a recorrente não cumpriu seu dever de desconstituir as alegações autorais, não havendo outra conclusão se não entender pelo indevido cancelamento do acesso ao aplicativo.

Replico, a seguir, o seguinte trecho da sentença, com o qual coaduno:

“A parte requerida, por sua vez, não se desincumbiu de seu ônus probatório. Embora alegue que a conta foi desativada por violação às políticas sobre "solicitação de serviços sexuais, linguagem sexualmente explícita, exploração sexual adulta e fraude", não apresentou aos autos qualquer prova concreta e individualizada da conduta supostamente praticada pelo autor. Não há uma única captura de tela, link ou registro de postagem específica que embase a grave acusação. A defesa limitou-se a transcrever suas políticas de uso de forma genérica, o que não é suficiente para justificar a medida extrema aplicada. Assim, o pedido de obrigação de fazer para reativação da conta deve ser acolhido."

Logo, correta a fixação de obrigação de fazer e indenização por danos morais, estes últimos arbitrados no presente acórdão, em valor compatível com a extensão dos danos e capacidade econômica das partes, além da finalidade punitivo-pedagógica.

Por todo o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

Patricia Duarte Pereira

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO a minuta
de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)